Tribunal: TJMT
Processo: 0028250-25.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028250-25.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ: 01.403.613/0001-32 (REPRESENTANTE), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIBACH - CPF: 888.715.689-15 (APELADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELANTE), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ: 01.403.613/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0028250-25.2009.8.11.0041

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

APELADO: MARCO AURELIO MIBACH

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do NCPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte exequente, o que inocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0028250-25.2009.8.11.0041

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

APELADO: MARCO AURELIO MIBACH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Norsa Refrigerantes S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0028250-25.2009.8.11.0041, ajuizada em face de
Marco Aurelio Mibach
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 33224490).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o que era imprescindível, a teor do que dispõe o art. 485, III, §1º, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
(ID 33324493).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0028250-25.2009.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que a magistrada singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 33224490).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o que era imprescindível, a teor do que dispõe o art. 485, III, §1º, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
(ID 33324493).

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

Com efeito, quanto à matéria, o §1º, do art. 485, do NCPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora/exequente, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que inocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15,
quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.
(TJMT - Ap 8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante da norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor,
após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito
. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.
(TJMT - Ap 84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020